Tribunal: TJPA
Processo: 0802056-48.2025.8.14.0028
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) - 0802056-48.2025.8.14.0028

JUIZO RECORRENTE: DOUGLAS ARAUJO GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária criminal decorrente de sentença que concedeu reabilitação criminal a condenado que cumpriu integralmente a pena imposta nos autos da ação penal de origem. Pedido instruído com documentos comprobatórios do decurso do prazo legal, do bom comportamento social e da inexistência de novos registros criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais e regulamentares para a concessão do benefício da reabilitação criminal, nos termos dos arts. 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado o transcurso do lapso temporal legal de dois anos após a extinção da pena, sem reiteração delitiva, bem como demonstrado bom comportamento e vínculos sociais e laborais do requerente.

4. Ausência de insurgência do Ministério Público em ambas as instâncias, confirmando a regularidade do procedimento e a suficiência probatória da reabilitação.

5. Preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, consoante previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:
“1. A reabilitação criminal deve ser concedida quando comprovado o decurso do prazo legal, o bom comportamento do requerente e a inexistência de nova infração penal no período, nos termos do art. 94 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 93 a 95; CPP, arts. 743 a 750.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em confirmar a decisão de primeira instância, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dias dezoito do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária Criminal, ex vi do art. 746 do Código de Processo Penal, oriunda de decisão proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA, que julgou procedente o pedido de reabilitação criminal formulado por DOUGLAS ARAÚJO GOMES, concedendo-lhe, nos termos dos arts. 93 e seguintes do Código Penal, o benefício de exclusão dos registros referentes à condenação criminal anteriormente imposta, com as devidas comunicações aos órgãos competentes.

Consta dos autos que o requerente fora condenado nos autos do processo nº 0012353-02.2015.8.14.0028, em trâmite na origem, tendo a pena sido integralmente cumprida, com extinção formal decretada em 20/09/2018. Demonstrado o decurso do lapso temporal legal, sem notícia de nova infração penal, o requerente instruiu o feito com documentação idônea comprovando o bom comportamento social e profissional exigido pela legislação de regência.

O Ministério Público de 1º grau (ID 30290165)

opinou pela procedência do pedido, reconhecendo o adimplemento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da medida.

Por sua vez, em sede de segundo grau, o
Parquet
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso voluntário, em razão da ausência de interesse recursal, mantendo-se silente quanto ao mérito da reabilitação deferida.

É o relatório.

VOTO

A reabilitação criminal constitui instrumento de natureza ressocializadora previsto nos arts. 93 a 95 do Código Penal e regulado, em seu procedimento, pelos arts. 743 a 750 do Código de Processo Penal. Visa conferir ao condenado, que tenha efetivamente se regenerado, a possibilidade de sigilo sobre o registro da condenação, restaurando, em parte, sua dignidade jurídica e social.

A teor do art. 94 do Código Penal, o deferimento da reabilitação pressupõe o transcurso de dois anos após o cumprimento ou extinção da pena, a manutenção de domicílio no País durante o referido período, a demonstração de comportamento público e privado ilibado e a reparação do dano ou a prova de impossibilidade de fazê-lo.

No caso dos autos, verifica-se que, em 20/09/2018, o requerente teve declarada extinta sua punibilidade em razão do cumprimento integral da pena imposta nos autos do Processo de n.º 0012353-02.2015.8.14.0028 (Processo de Execução 00042970920178140028). O pedido de reabilitação foi protocolizado em 06/09/2024, respeitando-se, portanto, o interregno legal de dois anos. A instrução foi acompanhada das certidões negativas de antecedentes criminais, comprovantes de vínculos laborais formais e atestados de idoneidade expedidos por autoridade pública, o que satisfaz o conjunto probatório exigido pelos arts. 744 e 745 do Código de Processo Penal.

Não há nos autos qualquer notícia de reiteração delitiva, sendo presumível, à luz da prova produzida, que o requerente se reintegrou de forma satisfatória à vida comunitária. Ressalte-se que tanto o Ministério Público de primeiro grau quanto a Procuradoria de Justiça, esta ao examinar a regularidade do feito em segunda instância, não opuseram resistência à medida, sendo, inclusive, registrado o desinteresse recursal pela defesa.

Ausentes, portanto, qualquer vício formal ou material, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço da Remessa Necessária Criminal e, no mérito, voto por CONFIRMAR integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que concedeu reabilitação criminal ao requerente DOUGLAS ARAÚJO GOMES.

É o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025